Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. INDICAÇÃO. GARANTIA. ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei 6.404/1976.
2. No caso em análise, o oferecimento de debêntures como garantia da execução fiscal não atende à ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/198, razão pela qual é legítima a recusa do Distrito Federal fundamentada na baixa liquidez e difícil alienação dos ativos.
3. A invocação genérica do princípio da preservação da empresa não é capaz de demonstrar a imperiosa necessidade de afastamento do rol de prioridade legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.